Tribunal: TJES
Processo: 5013304-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013304-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CETELEM S.A.

AGRAVADO: GILMAR DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Da análise do art.
300, do
CPC
, extrai-se que o
magistrado
está autorizado a deferir o pedido de tutela provisória de urgência na origem desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2.
No presente caso, inexiste, ao menos em princípio, a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante, uma vez que,
da análise dos autos, observa-se que a utilização do cartão de crédito do agravado se deu de forma fraudulenta, impedindo o pagamento do valor da parcela efetivamente contratad
a.
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013304-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CETELEM S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
AGRAVADO: GILMAR DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO PEREZ MOREIRA - ES14782-A

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Cetelem S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, ES, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que o requerido, ora agravante, (i) abstenha-se de inscrever o nome do requerente, ora agravado, nos órgãos de proteção ao crédito, em relação à dívida objeto da ação originária, ou, se já inserido, que proceda a respectiva retirada, no prazo de 05 dias úteis; (ii) proceda a emissão do boleto referente à parcela do empréstimo realizado pelo agravado, no valor de R$ 533,00 (quinhentos e trinta e três) reais, com a aplicação dos encargos contratuais – se for o caso -; (iii) fixar multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00; (iv) condicionar o cumprimento da liminar à prestação de caução pelo agravado no valor de R$ 2.899,00, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Em suas razões, o agravante sustentou
(i) ausência dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência no processo de origem.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que
in
deferiu o pedido de
efeito suspensivo. Explico.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim
, extrai-se que o
magistrado
está autorizado a deferir o pedido de tutela provisória de urgência na origem desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, inexiste, ao menos em princípio, a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante, uma vez que,
da análise dos autos, observa-se que a utilização do cartão de crédito do agravado se deu de forma fraudulenta, impedindo o pagamento do valor da parcela efetivamente contratad
a.

Nesse passo, restou configurada, na origem, a probabilidade do direito do ora agravado, bem como o risco de dano de difícil reparação, em razão da possibilidade de negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, também não há se falar em exclusão ou redução das astreintes, eis que fixadas em patamar razoável (R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00), atendendo, ainda, a sua natureza coercitiva.

Sob os argumentos acima expostos,

conheço e nego provimento ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões